Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA RECONHECIDA. DEVER DE REPARAÇÃO DE QUEM PRATICOU O ATO ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visando a improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de que não agiu com culpa, premissa da obrigação de indenizar, e, portanto, matéria de mérito. Preliminares que se rejeitam.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A responsabilidade civil pelo acidente não é questionada pela parte ré, que colidiu na traseira do veículo do autor quando este se encontrava parado em faixa de pedestres, conforme fatos narrados no processo e documentos juntados. O réu não nega que deu causa à colisão na motocicleta do autor e demonstra que acionou o seu seguro para a cobertura do sinistro.
5 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio atingido pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização deve ser fixado conforme menor orçamento apresentado pela parte autora (R$7.522,72, ID.1795186, pág. 2), o que foi observado em sentença. Os documentos juntados demonstram que o réu não arcou com os prejuízos suportados pelo autor em decorrência do acidente de trânsito. Tampouco a sua seguradora, que não é parte no presente processo, realizou qualquer tipo de reparação do veículo do autor. As conversas do whatsapp que o réu utiliza para se furtar da obrigação de reparação do ato ilícito (ID. 17951890 - Pág. 10) se baseiam na afirmação do autor de que recebeu o valor de R$10.971,00 por parte da sua própria seguradora. Tais afirmações são desprovidas de prova documental e não demonstram a que título o autor recebeu valores da sua seguradora, tampouco se são relacionados ao acidente de trânsito ocasionado pelo réu. Dessa forma, a responsabilidade do réu em arcar com os prejuízos causados ao autor remanesce.
6 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80 do CPC, responde por litigância de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Não há qualquer indicação de a conduta do auto se enquadra em uma das hipóteses do dispositivo referido, de forma que não resta caracterizada a litigância de má-fé. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
L